Tribunal: TJSP
Processo: 1500956-90.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500956-
90.2020.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado THIAGO RUFINO DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso do Ministério Público, para fixar o regime inicial
fechado, mantida, no mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500956-90.2020.8.26.0599 -Voto no 11759
2
VOTO no 11759
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500956-90.2020.8.26.0599
COMARCA: Piracicaba
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Judicial
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Ana Claudia Madeira de Oliveira
APELANTE: Ministério Público
APELADO: Thiago Rufino de Souza
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta pelo Ministério
Público contra a r. sentença de fls. 185/194 (publicada em audiência
realizada aos 9 de novembro de 2020), cujo relatório se adota, que
condenou Thiago Rufino de Souza como incurso nas penas do artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e a 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, apela o Ministério Público em busca da
exasperação da pena-base, em razão da quantidade e variedade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500956-90.2020.8.26.0599 -Voto no 11759
3
drogas, e da imposição do regime inicial fechado (fls. 199/203).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 206/210), com pedido da
defesa pela absolvição, o parecer da douta Procuradoria de Justiça é
pelo provimento (fls. 224/229).
O réu não se insurgiu contra a condenação, tendo a r.
sentença transitado em julgado, para ele, em 16 de novembro de 2020 (fl.
211).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 31 de julho de 2020, por volta
das 13h, no local indicado na denúncia, o apelado trazia consigo e tinha
em depósito, para fim de tráfico, 35 eppendorfs contendo cocaína, com
peso bruto aproximado de 68,8g, e 73 invólucros contendo maconha,
com peso bruto aproximado de 109,4g, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Segundo relatado na denúncia, “guardas civis passavam
pelo local indicado (conhecido ponto de tráfico de drogas), quando
notaram que THIAGO, que ali se encontrava, adotou atitude
manifestamente suspeita: ao perceber a presença da patrulha,
empreendeu fuga.
O denunciado foi perseguido e alcançado pelos servidores
públicos. Quando submetido à busca pessoal, verificou-se que ele trazia
consigo, junto à cintura, 14 porções de maconha e 7 eppendorfs com
cocaína.
THIAGO admitiu, em entrevista informal, que realizava o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500956-90.2020.8.26.0599 -Voto no 11759
4
tráfico de drogas (havia acabado de chegar para realizar as vendas);
também indicou aos guardas onde guardava o restante das drogas (um
monte de entulho).
No monte de entulho apontado o indiciado ocultava e tinha
em depósito, também para o tráfico, outras 59 porções de maconha e 28
eppendorfs de cocaína.
O indiciado se dedica ao tráfico desde a adolescência (fls.
32/33).
As circunstâncias da prisão, a quantidade e a variedade de
drogas apreendidas indicaram sua destinação ao consumo de terceiros”
(sic).
O recurso merece parcial provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória, tanto assim que a defesa não se insurgiu a respeito.
Inconteste a materialidade do delito de tráfico, imputado ao
apelado, comprovada pelo auto de exibição e apreensão das drogas e
pelos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico (fls. 9/10,
22/26 e 101/103).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir
pela culpabilidade do apelado.
Isso porque, embora o apelado tivesse negado os fatos, os
guardas municipais responsáveis pela prisão foram uníssonos ao afirmar
que Thiago, abordado em local conhecido como ponto de tráfico, estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500956-90.2020.8.26.0599 -Voto no 11759
5
na posse de porções de cocaína e de maconha e que lhes confessou a
traficância, além de ter indicado o local em que estavam armazenadas as
demais porções das mesmas drogas, de modo que a condenação era o
desfecho natural da causa.
No que concerne à dosimetria da pena de prisão, nada a
reparar, porquanto no primeiro momento foi fixada no mínimo legal, no
segundo momento foi mantida no mesmo patamar, visto que a atenuante
da menoridade não tem o condão de reduzir a pena aquém do piso,
enquanto no terceiro momento, à míngua de causas alteradoras, foi
tornada definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, foi
estabelecida a pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa, no
mínimo legal.
E a despeito das considerações lançadas nas razões de
apelação, a quantidade de drogas apreendidas não justifica a
exasperação da pena-base, notadamente se considerado o peso líquido
de 9,3g de cocaína e 74,7g de maconha, conforme se vê dos laudos fls.
22/26 e 101/103, anotando-se, ainda, que a variedade não é
circunstância hábil a tal finalidade, visto que não mencionada no artigo 42
da Lei no 11.343/06.
Noutro giro, irretocável o afastamento da causa de
diminuição de pena prevista no § 4o do artigo de Lei de Drogas,
consignando o juízo a quo que “o réu, embora primário, possui diversas
passagens na Vara da Infância e Juventude, sendo três delas com
condenação, uma delas por furto e outras duas pela mesma prática
delitiva (fls. 165/170, 169/171 e 172/173), o que demonstra que vem se
dedicando às atividades criminosas já há considerável tempo e, inclusive,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500956-90.2020.8.26.0599 -Voto no 11759
6
fazendo do crime seu meio de vida. Tal fato demonstra que o réu tem
total desprezo pela lei e pela justiça e, mesmo depois que atingiu a
maioridade penal, continuou traficando. Trata-se, portanto, de traficante
que vem reiterando nas atividades criminosas, não se podendo equipará-
lo aos pequenos e eventuais traficantes”.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, impõe-se
o fechado, já que a prática criminosa perpetrada, além de atingir o bem
jurídico tutelado pelo legislador, contribui para a prática de inúmeros
outros ilícitos penais, tão ou mais graves que o agora imputado, como é
notório. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de crimes
contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem” para
as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas
práticas delituosas. Não há como olvidar, ainda, das consequências
dessa danosa conduta, a formar multidões de dependentes de drogas
ilícitas, que causam a desagregação familiar. Igualmente como
consequência do tráfico, tem-se a queda da produtividade do cidadão e a
dependência do sistema público de saúde, já tão deficiente. E ninguém
deve almejar um planeta de viciados. Frise-se que a imposição de regime
mais brando acabaria gerando um incentivo à prática do comércio ilegal,
causando na sociedade a sensação de impunidade daquele que do
tráfico faz seu meio de vida. Por todos esses motivos, impõe-se a fixação
do regime inicial fechado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do
Ministério Público, para fixar o regime inicial fechado, mantida, no mais, a
r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator